Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710522-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA VIANA FEITOSA, FRANCISCO AFONSO DE ANDRADE, FRANCISCO ALMEIDA ALVES, FRANCISCO BARBOSA SOARES, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS RODRIGUES DA COSTA, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, FRANCISCA VALDETE FERREIRA DE MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCA VIANA FEITOSA E OUTROS objetivando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial ante a ausência de cumprimento integral da determinação de emenda. Em análise da Apelação Cível interposta, apura-se que os pedidos de reforma da sentença combatida fundamentam-se, entre outros, na desnecessidade de apresentação de nova procuração individualizada e atualizada dos sindicalizados, tendo em vista a juntada da procuração outorgada na fase de conhecimento, bem como na suposta urgência no ajuizamento do cumprimento de sentença para evitar a prescrição, fatos não aventados no Juízo de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre eventual conhecimento parcial do recurso, ante a possível inovação recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2022 11:37:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador